Tribunal: TJMT
Processo: 1016661-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1016661-54.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[IMISSÃO, REIVINDICAÇÃO, LIMINAR]

RELATOR:
DES(A).MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

PARTE(S):
[IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL TERRAS AGRICOLAS - CNPJ: 41.076.607/0001-32 (AGRAVANTE), FELICIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 11.161.222/0001-02 (AGRAVADO), SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - CPF: 057.195.654-85 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), VICTOR SANTOS RUFINO - CPF: 624.899.503-63 (ADVOGADO), VITORINO SACADURA ANDRADE BRAZ - CPF: 011.498.098-50 (AGRAVADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), FERNANDO JUNG DE OLIVEIRA - CPF: 030.407.400-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRELIMINAR DE MÉRITO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA
REIVINDICATÓRIA EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REJEIÇÃO – MÉRITO – IMISSÃO NA POSSE - PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL - VERIFICAÇÃO - POSSE INJUSTA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM SEARA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em suspensão da ação reivindicatória em razão da distribuição do interdito proibitório, uma vez que
as causas de pedir da ação Reivindicatória e da ação de Interdito Proibitório são distintas, posto que a ação reivindicatória visa obter a posse direta com base no domínio, ao passo que no interdito pleiteia-se a proteção
possessória com base no exercício da posse direta, motivo pelo qual é possível, inclusive, tramitarem concomitantemente.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Nas ações reivindicatórias somam-se aos requisitos da tutela de urgência a prova da titularidade do domínio e a injusta posse da parte requerida.

Verificada fundada dúvida acerca da existência ou inexistência posse injusta, dependendo de dilação probatória, resta maculado o requisito da probabilidade do direito, uma vez que no estreito limite do agravo de instrumento é inviável a instrução processual, sob pena de supressão de instância, muito mais quanto o requisito do perigo da demora se mostra
inverso.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL TERRAS AGRICOLA (BTRA
), em face da decisão interlocutória que, nos autos da
Ação Reivindicatória nº 1001810-51.2023.8.0051
ajuizada contra
FELÍCIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
, ora agravada,
indeferiu
a tutela antecipada de imissão do autor na posse do imóvel objeto da demanda.

Em suma, aduz o agravante que celebrou com
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e MÁRCIA PATRÍCIO
, o
Instrumento Particular de Compromisso e Venda e Compra de Imóvel com Condições Suspensivas e Resolutivas e Outras avenças
, comprando a propriedade denominada “Fazenda JR”, com
1.672,7725 hectares
, pelo valor de
R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais)
.

Pondera que antes de realizar a compra do imóvel adotou todas as diligências necessárias à verificação da idoneidade do direito do vendedor, analisando diversos documentos e certidões relacionados ao imóvel, inclusive visitou o local em duas oportunidades, ocasião nas quais os representantes do agravante foram recebidos e acompanhados pelo vendedor Sr. José Patrício e seu filho, Sr. Jean Carlos Patrício, sendo que, em nenhuma delas, houve sinal ou notícia da agravada. Ao contrário, tudo indicava que quem ocupava o Imóvel era, de fato, os vendedores, conforme se depreende das fotos tiradas na visita
in loco
realizada no dia 8/11/2021.

Ainda, quando da visita, identificou-se também a existência de semoventes bovinos registrados em nome do Sr. José Roberto Patrício, cuja autorização para remoção, também exigida pelo FUNDO BTRA, foi solicitada pelo antigo proprietário e emitida pelo órgão competente em 22/12/2021.

Informa também que, além das visitas, o agravante analisou, dentre outros, os seguintes documentos atinentes ao Imóvel:

(i) Declaração de ITR: o Imóvel estava cadastrado perante a Receita Federal em nome do vendedor Sr. José Roberto Patrício, sendo certo que foram os próprios vendedores que haviam efetuado a última declaração do ITR, conforme declarado por eles na Cláusula 1ª da Escritura de Venda e Compra3 (Doc. 9);

(
ii
) Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (CAR): na época das negociações pré-contratuais, houve necessidade de regularização do Imóvel junto ao CAR, o que foi realizado pelos vendedores, tendo o Sr. José Patrício solicitado a retificação do referido cadastro para cumprir as normas de ESG do agravante (Doc. 10);

(
iii
) Declaração de uso e ocupação do Imóvel emitida pela Prefeitura de Campo Verde/MT: a declaração, emitida em 24/11/2021, autorizava o Sr. José Roberto Patrício a realizar as atividades de “cultivo de soja”, “cultivo de milho”, “cultivo de outros cereais não especificados” e de “criação de bovinos para corte” na propriedade (Doc. 11);

(
iv
) Relatório de Análise de Risco da Operação da Plataforma de Financiamento do Agronegócio
Terralogs
de novembro de 2021, endereçado ao Sr. José Roberto Patrício (Doc. 12); e

(v) Autorização da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso ao Sr. José Roberto Patrício, para funcionamento rural e realização de atividade de agricultura e pecuária de 17/11/2021 (Doc. 13).

Aduziu que diante da situação, foi elaborado minucioso relatório por especialistas neste segmento, atestando que o domínio e a posse do Imóvel eram exercidos pelos vendedores:

Assevera que em
30/11/2021
, os vendedores assinaram o Termo de Imissão na Posse e de Superação de Condições Suspensivas, por meio do qual formalizaram a transmissão da posse indireta do Imóvel ao agravante, nos termos de sua Cláusula 3.1. A transmissão da posse indireta decorreu da concomitante celebração de escritura de direito real de superfície.

Uma vez superadas todas as condições suspensivas, os vendedores outorgaram, em
10/12/2021
,
Escritura Definitiva de Venda e Compra do Imóvel
ao agravante (“Escritura de Venda e Compra”), que foi registrada na matrícula do Imóvel em 02/02/2022, de modo que o agravante passou a ser o legítimo e único proprietário do Imóvel.

Ato seguinte, o agravante outorgou
Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Superfície
(“Escritura de DRS”), por meio da qual concedeu aos vendedores, de modo oneroso e por prazo determinado de 10 (dez) anos, direito real de exploração da superfície do Imóvel, que também foi levada a registro na matrícula do Imóvel.

Afirma que os vendedores, nos termos da Cláusula 5ª, itens (
vii
) e (
ix
), da
Escritura de Venda e Compra
, declararam expressamente ao agravante que o Imóvel
não era ocupado por terceiros
. Também se comprometeram a permanecer na posse direta do Imóvel, nos termos da Cláusula
3ª da Escritura de DRS, e a não a transferir a terceiros sem a autorização prévia e por escrito do agravante, nos termos da Cláusula 6.6 da Escritura de DRS.

Alega que nos termos do DRS, os vendedores estavam obrigados a proceder ao pagamento antecipado de uma remuneração no valor de R$ 7.540.000,00 (sete milhões, quinhentos e quarenta mil reais) para os primeiros 12 meses (“Remuneração de Superfície”), para que pudessem seguir ocupando o imóvel mediante a exploração do direito real de superfície.

Afirmou que, em
07/11/2022
, ocorreu o vencimento de parcela devida de acordo com o DRS, sendo que, não sanado o inadimplemento, o agravante ajuizou, em
30/03/2023
,
Ação de Execução com Pedido de Tutela de Urgência
em face dos vendedores para a cobrança do valor devido (“Ação de Execução”).

Declara que, a partir do arresto em bem do vendedor na citada execução, então veio tomar conhecimento que o Imóvel estaria sendo explorado pela agravada FELÍCIA ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÕES S/A, conforme consta da informação dada pelo Sr. José Augusto Rodolfo ao Oficial de Justiça em visita
in loco
realizada no dia 05/04/2023, no sentido de que a área do Imóvel estaria sendo explorada pelo Sr. Vitorino Sacadura Andrade Braz, que seria administrador da agravada.

Alega que a agravada teria ajuizado, sob sigilo,
Ação Declaratória de Inexistência de Mora c/c Pedido de Consignação em Pagamento
contra os vendedores com o objetivo de tornar sem efeito a notificação extrajudicial que lhe foi enviada pelos vendedores com a finalidade de rescindir o suposto
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda do Imóvel
celebrado entre estes.

Esclarece a agravante que teve acesso à referida Ação Declaratória, oportunidade que constatou a suposta existência do Contrato de Compra e Venda da Felícia, datado de
17/11/2016
, pelo qual os vendedores, em conjunto com a Sra. Lídia Dal Rovere Patrício, teriam se comprometido a vender o Imóvel à agravada, pelo valor de R$ 37.575.500,00 (trinta e sete milhões quinhentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais).

Declara que, além da Ação Declaratória ter sido curiosamente ajuizada sob sigilo, também chamou a atenção do agravante o fato de que o Contrato de Compra e Venda da Felícia foi celebrado com cláusula de sigilo e jamais foi registrado na matrícula do Imóvel pela agravada, como seria de se esperar quando se trata de venda e compra de imóvel, especialmente considerando o montante relevante acordado a título de preço.

No mais, atesta que a posse do Imóvel exercida pela agravada é ilegítima, uma vez que esta não está embasada juridicamente e não pode sobrepor-se à posse e ao direito de propriedade adquiridos legitimamente pelo agravante, mediante a celebração de todos os instrumentos – públicos e particulares – pertinentes e do devido registro na matrícula do Imóvel, a fim de produzir todos os efeitos legais perante terceiros.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, seja provido o recurso a fim de
garantido ao agravante a posse direta sobre o móvel, até o julgamento definitivo da Ação Reivindicatória de origem.

As contrarrazões vieram no
ID nº 181079169
, oportunidade em que a parte contrária rebateu a peça recursal em todos os seus termos, alegando em preliminar de mérito que antes da presente ação, o agravado havia ajuizado primeiramente a ação de interdito proibitório, onde foi concedido tutela
antecipada, fato omitido pelo agravante, portanto, não deve ser conhecido o recurso, nos termos do artigo 557 do CPC/15.

Ainda, no
ID nº 184772153
, a parte agravada juntou ao recurso a
CERTIDÃO nº 00253/2023/GEDOF/INTERMAT
de 26 de setembro de 2.023, do INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO -, a qual certifica que o
título definitivo
expedido pelo Estado de Mato Grosso em nome de LAZINHA FREIRE SIGNOLI, com área de 10.000 hectares (dez mil hectares), denominado Esperança, encontra-se localizado no Município de FELIZ NATAL – MT e incide totalmente sobre a área do Parque Nacional do Xingu.

Aponta a parte recorrida que o título dominial de
Lazinha
Freire vem a ser o princípio e a origem de toda a cadeia dominial a que pertence a Matricula 8.003 do agravante, na qual houve
re-ratificação
, AV-2-583 transplantando-se, ilegalmente, com ofensa ao princípio da continuidade registral, o título de Feliz Natal/MT para o Município de Campo Verde/MT, distante mais de 700 km de seu local de origem e ainda excluindo-se o rio
Ronuro
para acrescentar o rio Roncador, que se situa em local bem distanciado e diverso.

No
ID nº 188949690
, a parte agravante foi devidamente intimada dos novos argumentos e da certidão do INTERMAT, nos termos do artigo 10 do CPC/15, rebatendo-os, sob o argumento de que a área litigiosa não sobrepõe à de nenhum outro imóvel, afirmando-se que o registro de imóveis goza de presunção de legitimidade, de modo que, enquanto não decretada sua nulidade, produz todos os seus efeitos, os quais não podem ser mitigados por singela menção a eventual irregularidade em procedimento de rerratificação ocorrido há mais de 45 anos, nos termos do art. 1.245, § 2º, do CC22 e art. 252 da Lei nº 6.015/73.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEX JESUS AUGUSTO FILHO, OAB/SP 314.946.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM, OAB/MT 4717/0.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes Pares,

Pergunto mais uma vez, e várias vezes fiz essa pergunta, tanto em causas simples como em causas complexas: existe a possibilidade de acordo entre as partes?

Se houver possibilidade de acordo, poderíamos suspender o julgamento e encaminhar os autos para o CEJUSC de 2º Grau, chamando inclusive a parte vendedora, família Patrício, para um possível acordo.

Em causas complexas e de valores extremamente altos, fiz essa mesma pergunta e as partes disseram que não havia possibilidade de acordo. Contudo, depois de proferido meu voto, pedido de vista e voto dos demais pares, as partes se compuseram, o que entendo mais interessante, ao invés de o
Judiciário intervir nessa relação complexa, como neste caso, envolvendo três partes.

Portanto, antes de proferir meu voto, indago: há algum interesse das partes em tentar uma composição no CEJUSC chamando a pessoa do Patrício?

ADVOGADO TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM, OAB/MT 4717/0.

Eu não sei dizer, acho que toda tentativa de acordo sempre é boa. O banco Pactual teve um primeiro contato com o nosso escritório. Ficou de vir no final de semana, mas esse dia nunca chegou.

Então, daí para lá não conversamos mais sobre isso, mas não me oponho à tentativa de acordo.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Porque não podemos dar decisões salomônicas e dividir a área. O resultado desse julgamento, ainda que por maioria ou por unanimidade, será para um ou para outro, se for para a parte agravante, a parte agravada certamente sofrerá perdas difíceis. E se for para a parte agravada, a parte agravante também acabará sofrendo essas perdas.

Doutor Alex, existe a possibilidade de acordo?

ADVOGADO ALEX JESUS AUGUSTO FILHO, OAB/SP 314.946:

Excelência,

Por parte do banco já houve a tentativa de aproximação para acordo algumas vezes, os quais restaram infrutíferos.

Temos confiança no nosso direito e preferimos que eventual tentativa nesse sentido se desse depois do julgamento do presente agravo, porque temos bastante segurança com relação ao nosso direito e para nós uma derrota seria não ser reestabelecido nessa posse.

Essa é verdade.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desembargador Sebastião,

Peça vista dos autos, a fim de analisar com mais cautela, porque quanto mais debate tivermos neste processo, entendo que será muito salutar para todos nós para firmarmos um julgamento com mais convencimento, mais fundamentos e elementos sob óticas, às vezes, diversas daquela que esta relatora possa ter tido.

Desembargadora Maria Helena também, peça vista para amadurecer e não apenas se fiar apenas ao meu voto, pois é uma causa realmente muito complexa.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(2ª VOGAL):

Ouvi várias vezes sobre possível deslocamento da matrícula para outro lugar, de Feliz Natal para Campo Verde ou vice-versa, não me lembro a localidade exatamente, portanto, indago o seguinte, foi feito georreferenciamento dessa área?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Desembargadora Maria Helena,

Essa discussão é apenas quanto a liminar de tutela de urgência que foi indeferida na origem.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
(2ª VOGAL):

Sim, entendo, mas eles aproveitaram e enveredaram por esse caminho. Seria interessante que fizessem.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Segundo informações do advogado da parte agravante, existe o georreferenciamento. Até porque não se faz mais anotação de registro de
compra e venda à margem da matrícula se não tiver o georreferenciamento todo documentado.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
(2ª VOGAL):

Sim, por isso o meu espanto, quando eles dizem que a matrícula foi deslocada de um lugar para outro.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Essa é a tese trazida pela parte agravada. São várias teses em discussão nestes autos.

V O T O (
PRELIMINAR DE MÉRITO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A
FELÍCIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A,
alega em suas contrarrazões a preexistência da
Ação de Interdito Proibitório nº 1001742-04.2.023.8.11.0051
por ela promovida contra o
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL
TERRAS AGRÍCOLAS,
ora agravante, e pleiteia, com base no artigo 557 do CPC/15, o não conhecimento deste agravo de instrumento.

Nos termos do artigo 557 do CPC/15: “
Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
”.

Como se observa, o mencionado dispositivo legal estabelece a impossibilidade de debater-se o domínio enquanto pende discussão acerca da posse, deixando evidente, assim, a clássica concepção de que a posse é direito autônomo em relação à propriedade e, portanto, deve ser objeto de tutela jurisdicional específica.

Contudo, no caso em tela, não procede o inconformismo da agravada - até porque, a vedação à propositura de ação dominial somente se aplica na pendência de ação possessória, o que não era o caso quando a Ação Reivindicatória foi ajuizada.

No caso em comento, a ação de interdito proibitório ajuizada por
FELÍCIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
ocorreu em
15/05/2023
,
sob sigilo
. Por sua vez, a ação reivindicatória foi ajuizada em
18/05/2023
, ou seja, cinco dias depois da ação possessória.

A liminar de interdito proibitório foi concedida em
19/05/2023
, tendo o ora agravante se habilitado na ação possessória em
29/05/2023
, conforme
ID nº 117858696 e ID nº 118987373
(ambos do interdito).

Portanto, pelo que se denota, quando do ajuizamento da ação reivindicatória, o agravante não tinha conhecimento da ação de interdito
proibitório, bem como não havia sequer possibilidade de saber da ação possessória, já que esta foi distribuída
em sigilo (!!!)
.

Desta forma, quando a ação reivindicatória foi ajuizada, não havia ação possessória pendente – na assunção jurídico-processual do termo, especialmente para os fins e efeitos do artigo 557 CPC/15.

A bem da verdade, o fato de hoje existirem duas ações versando sobre o mesmo imóvel rural (FAZENDA JR), sua posse e sua propriedade, deve ser resolvido não com o reconhecimento de uma vedação que não existia, mas com os demais mecanismos processuais aplicáveis, como a conexão, inclusive desnecessária até a suspensão, podendo as duas tramitar concomitantemente.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
. ausência de prejudicialidade externa HÁBIL a embasar a suspensão do processo COM BASE NO ART. 313, INC. V, A, DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (...) 3. Tem-se, desta maneira, que uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento possa influenciar na decisão da outra demanda, denominando-se como prejudicialidade externa questões que estejam interligadas em demandas diferentes. 4.
Todavia, as causas de pedir da ação Reivindicatória e da ação de Interdito Proibitório são distintas, posto
que a ação reivindicatória visa-se obter a posse direta, com base no domínio, ao passo que no interdito pleiteia-se a proteção possessória com base no exercício da posse direta, motivo pelo qual é possível, inclusive, tramitarem concomitantemente
, inexistindo prejudicialidade externa. (...).
(TJ-PR 0004997-05.2023.8.16.0000 Campo Largo,
Rel
: MARCELO GOBBO DALLA DEA, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023). Grifei.

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. (...) Pendência de ação de interdito proibitório ajuizada pelos ora requeridos. Possibilidade de processamentos simultâneos de ação petitória na
pendencia
de ação possessória, desde que inexista risco de sentenças conflitantes entre as duas demandas. Juízo possessório que é sempre provisório, até que a definição de quem deva permanecer em definitivo com a posse seja dirimida no juízo petitório
. Inocorrência, no caso concreto, de incompatibilidade entre as duas demandas. Sentença reformada para permitir o processamento da demanda, extinção do processo, sem julgamento de mérito afastada. Apelo provido."
(TJ-SP 1001540-95.2016.8.26.0296,
Rel
: Francisco Loureiro, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2017)

Portanto, deverão as duas ações ter seus processamentos simultâneos.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de mérito
de não conhecimento do
recurso.-

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, informou
a
BTG DTVM
que celebrou, em
25/11/2021
, na qualidade de administradora e proprietária fiduciária dos ativos que compõem o Fundo agravante, o

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL COM CONDIÇÕES SUSPENSIVAS E RESOLUTIVAS E OUTRAS AVENÇAS
com
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
e
MÁRCIA PATRÍCIO
(Vendedores), tendo por objeto a alienação do Imóvel objeto do litígio. A venda e compra do imóvel foi acordada pelo valor de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais).

Asseverou a agravante que como é de praxe em operações desse tipo, a celebração do contrato foi precedida de extensa diligência, com apoio de assessores especializados, incluindo assessores jurídicos, consultores em agronegócio e consultores ambientais, para se assegurar da viabilidade e segurança do negócio jurídico que pretendia realizar.

Afirmou que, nesse contexto, além de analisar diversos documentos e certidões relacionadas aos vendedores e ao imóvel, também foram realizadas visitas
in loco
na área do imóvel em duas oportunidades, em

08/11/2021
e
16/11/2021
, ocasião nas quais os representantes do agravante foram recebidos e acompanhados pelo vendedor Sr. José Patrício e seu filho, Sr. Jean Carlos Patrício, sendo que, em nenhuma delas, houve sinal ou notícia da agravada. Ao contrário, tudo indicava que quem ocupava o imóvel era, de fato,
os vendedores, conforme se depreende das fotos tiradas na visita
in loco
realizada no dia 8/11/2021.

Inclusive, nas visitas
in loco
identificou-se também a existência de semoventes bovinos registrados em nome do Sr. José Roberto Patrício, cuja autorização para remoção, também exigida pelo BTRA, foi solicitada pelo antigo proprietário e emitida pelo órgão competente em 22/12/2021.

Alegou que, além das visitas, o agravante analisou inúmeros documentos atinentes ao imóvel. Que diante da situação, foi elaborado minucioso relatório por especialistas neste segmento, atestando que o domínio e a posse do imóvel eram exercidos pelos vendedores.

Assim, em
30/11/2021
, os vendedores assinaram o
Termo de Imissão na Posse e de Superação de Condições Suspensivas
, por meio do qual formalizaram a transmissão da posse indireta do imóvel ao agravante, nos termos de sua Cláusula 3.1. A transmissão da posse indireta decorreu da concomitante celebração de Escritura de Direito Real de Superfície.

Ponderou ainda que uma vez superadas todas as condições suspensivas, os vendedores outorgaram, em
10/12/2021
, Escritura Definitiva de Venda e Compra do Imóvel ao agravante, que foi registrada na matrícula do Imóvel em
02/02/2022
, de modo que o agravante passou a ser o legítimo e único proprietário do imóvel.

Ato seguinte, o agravante outorgou Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Superfície, por meio da qual concedeu aos vendedores, de modo oneroso e por prazo determinado de 10 (dez) anos, direito real de exploração da superfície do Imóvel, que também foi levada a registro na matrícula do Imóvel.

Informou que os vendedores, nos termos da Cláusula 5ª, itens (
vii
) e (
ix
), da Escritura de Venda e Compra, declararam expressamente ao agravante que o imóvel não era ocupado por terceiros. Também se comprometeram a permanecer na posse direta do imóvel, nos termos da Cláusula 3 da Escritura de Direito Real de Superfície, e a não a transferir a terceiros sem a autorização prévia e por escrito do agravante, nos termos da Cláusula 6.6 da Escritura de Direito Real de Superfície.

Enfatizou que utilizou todos os instrumentos de que dispunha para verificar a regularidade do Imóvel e da sua ocupação antes de finalizar a aquisição do bem, sendo que em nenhum momento pôde constatar qualquer indício de que a agravada poderia estar na posse do Imóvel – inclusive, porque, como já adiantado, o suposto compromisso de compra e venda firmado com a agravada jamais foi levado a conhecimento de terceiros, o que ocorre mediante a sua inscrição na matrícula, ato que, ademais, confere direito real ao promissário comprador. Nada foi feito pela agravada.

Mesmo após a transferência da propriedade do imóvel ao agravante, toda a documentação continuou a ser emitida em nome do vendedor Sr. José Roberto Patrício em razão do exercício da posse direta previsto na Escritura de Direito Real de Superfície.

Alegou adiante que os Vendedores estavam obrigados a proceder ao pagamento antecipado de uma remuneração no valor de R$ 7.540.000,00 (sete milhões, quinhentos e quarenta mil reais) para os primeiros 12 meses, referente à ocupação da área, sendo que em
07/11/2022
, ocorreu o vencimento de parcela devida de acordo com o DRS, e não sanado o inadimplemento, o agravante ajuizou, em 30/3/2023, Ação de Execução com
Pedido de Tutela de Urgência em face dos vendedores para a cobrança do valor devido.

Sustentou que somente após a execução veio a tomar ciência de que o Imóvel estaria sendo explorado pela agravada, conforme consta da informação dada pelo Sr. José Augusto Rodolfo ao Oficial de Justiça em visita
in loco
realizada no dia 05/04/2023, no sentido de que a área do Imóvel estaria sendo explorada pelo Sr. Vitorino Sacadura Andrade Braz, que seria administrador da agravada.

Declarou que agravada teria ajuizado, sob sigilo, Ação Declaratória de Inexistência de Mora c/c Pedido de Consignação em Pagamento contra os vendedores (“Ação Declaratória”), com o objetivo de tornar sem efeito a notificação extrajudicial que lhe foi enviada pelos vendedores com a finalidade de rescindir o suposto Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda do Imóvel celebrado entre estes.

Após obter acesso aos autos da referida Ação Declaratória, o agravante constatou a suposta existência do Compromisso de Compra e Venda Felícia, datado de 17/11/2016, pelo qual os Vendedores, em conjunto com a Sra. Lídia Dal Rovere Patrício, teriam se comprometido a vender o Imóvel à agravada, pelo valor de R$ 37.575.500,00 (trinta e sete milhões quinhentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais).

Pontuou que além da Ação Declaratória ter sido curiosamente ajuizada sob sigilo, também chamou a atenção do Agravante o fato de que o CCV Felícia foi celebrado com cláusula de sigilo e jamais foi registrado na matrícula do Imóvel pela Agravada, como seria de se esperar quando se trata de venda e compra de imóvel, especialmente considerando o montante relevante acordado a título de preço.

Ao que consta da Ação Declaratória, na data de assinatura do CCV Felícia, a Agravada teria passado a ter posse de uma parcela do Imóvel, sendo que, em 30/3/2017, supostamente teria sido imitida na posse da totalidade da área, que, a seu ver, não condiz com a verdade.

Destacou também que. diante do inadimplemento pecuniário em comento, bem como de outros, o BTRA os havia notificado em 7/3/2023, concedendo-lhes prazo de 30 (trinta) dias para sanar tais irregularidades.

Decorrido o prazo sem que fossem sanados os referidos inadimplementos, a Escritura de Direito Real de Superfície foi, então, rescindida de pleno direito, nos termos das suas Cláusulas 13, alínea “c” e 13.1 e do art. 474 do Código Civil, o que foi informado aos Vendedores por meio da notificação enviada em 20/4/2023, na qual foi-lhes concedido o prazo de 15 (quinze) dias corridos para desocupação do Imóvel.

Ato contínuo, em 20/4/2023, o Agravante também notificou a Agravada para que desocupasse o Imóvel. Contudo, apesar de reconhecer a propriedade do Agravante, a Agravada recusou-se a desocupá-lo, conforme contranotificação enviada por esta em 4/5/2023.

Assim, na concepção do agravante, resta claro, portanto, que a posse do imóvel exercida pela agravada é ilegítima, uma vez que esta não está embasada juridicamente e não pode sobrepor-se à posse ao direito de propriedade adquiridos legitimamente pelo agravante, mediante a celebração de todos os instrumentos públicos e particulares pertinentes e do devido registro na matrícula do Imóvel, a fim de produzir todos os efeitos legais perante terceiros.

Por sua vez, a agravada defendeu seu negócio jurídico realizado com o mesmo vendedor da área para a agravante, alegando que seu
negócio foi realizado anteriormente através de um contrato de compromisso de compra e venda.

No mais, informou
que o título dominial de
Lazinha
Freire vem a ser o princípio e a origem de toda a cadeia dominial a que pertence a Matricula 8.003 do agravante, na qual houve
re-ratificação
, AV-2-583 transplantando-se, ilegalmente, com ofensa ao princípio da continuidade registral, o título de Feliz Natal/MT para o Município de Campo Verde/MT, distante mais de 700 km de seu local de origem e ainda excluindo-se o rio
Ronuro
para acrescentar o rio Roncador, que se situa em local bem distanciado e diverso.

Feitas tais ponderações, passo a apreciar o mérito da questão.

Não é de se olvidar que em se tratando de agravo de instrumento, este deve restringir-se apenas à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular do Juiz de Direito
André Barbosa Guanaes Simões
:

“Decisão.

Vistos etc.

Via de regra
, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o deferimento do pedido liminar.

Do que se infere dos autos, a Requerente teria celebrado negócio jurídico para a aquisição da Fazenda JR, antes tendo adotado as diligências necessárias à verificação da idoneidade do direito do vendedor. Ao final, celebrada a compra e venda por meio da instrumentalização em escritura pública em dezembro de 2021, teria adquirido a propriedade do bem em 1º de março de 2022.

O negócio, porém, não se limitava à venda do imóvel rural. Diferentemente, mediante a necessária escritura pública, concedeu-se direito real de superfície ao alienante, mediante remuneração que fixaram.

Apesar do ajustado, o superficiário, antigo proprietário, deixou de efetuar o pagamento ajustado pela exploração do bem. Ajuizada a execução correspondente, o Requerente teria descoberto que o imóvel vinha sendo explorado, irregularmente, segundo afirmou, pela Requerida Felícia Administração e Participações S.A.

Ainda na execução, o Requerente teria tomado ciência de outra ação, de natureza declaratória, ajuizada pela Requerida Felícia em face do alienante, tendo por objeto justamente o imóvel objeto da negociação. A pretensão seria a de impedir a resolução do contrato celebrado pela Requerida e pelo antigo proprietário.

Conforme se narrou na inicial, na aludida ação declaratória, os antigos proprietários do imóvel rural teriam prometido à Requerida a alienação do imóvel rural ainda em
novembro de 2016. Tal informação, segundo o Requerente, não corresponderia ao resultado da vistoria feita em 2021, antes da formalização da compra e venda. Apesar disso, em abril de 2023, a Requerida teria passado a exercer a posse do bem.

Para o Requerente, o compromisso de compra e venda, sem o devido registro na respectiva matrícula, impediria que se configurasse o justo título de sua posse.

Ao final, pediu a posse liminar do imóvel, dada a probabilidade de seu direito.

Quanto ao perigo de demora, segundo afirmou, decorreria da qualidade do capital, decorrente da somatória de recursos de pequenos e médios investidores, ao final afetados pela privação do bem adquirido regularmente. O prejuízo, segundo afirmou, poderia afetar a "própria viabilidade do Fundo".

Para além dos documentos relativos à constituição do Requerente, no que vale consignar, acompanharam a inicial (i) a matrícula do imóvel, na qual se registraram a venda do imóvel em 1º de março de 2022 e a concessão de direito real de superfície ao alienante; (
ii
) o instrumento particular de compromisso de compra e venda antecessor da alienação propriamente dita; (
iii
) o sumário executivo ambiental, ao que parece o laudo da diligência afirmada pelo Requerente em sua inicial; (
iv
) as escrituras públicas de compra e venda e de concessão de direito real de superfície; (v) a Certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça nos autos 1001109-90.2023.8.11.0051, em que se consignou a posse da Requerida quando do cumprimento da medida acautelatória deferida em favor do
Requerente; (vi) o termo de imissão na posse assinado pelos contratantes.

Fundamento.

A análise adequada da pretensão liminar do Requerente está a depender, evidentemente, da análise de suas razões iniciais, acompanhadas dos documentos que já se produziram nestes autos, e bem assim da consideração da ação declaratória movida pela Requerida em face do alienante do imóvel (autos n. 1003132-43.2022.8.11.0051).

De fato, nestes autos se apresentaram documentos que talvez já pudessem ser do conhecimento do Juízo quando da prolação da decisão de setembro de 2022 nos autos da declaratória. Fala-se, em especial, a matrícula da Fazenda JR, que, caso fosse contemporânea à inicial daqueles autos, certamente revelaria o registro da escritura pública de compra e venda e da concessão do direito de superfície ao alienante.

A informação trazida pelo Requerente, evidentemente, majora a complexidade da situação. Se, antes, o problema parecia resumido ao promitente vendedor e o promissário comprador, agora, com a intervenção do Requerente, desdobra-se a propriedade para acolher a pretensão também do adquirente formal da coisa.

O que ainda não se esclareceu suficientemente nestes autos é a maneira pela qual não se identificou o atual possuidor do imóvel adquirido, pois que, pelo que se infere dos autos 1003132-43.2022.8.11.0051, a posse, aparentemente, já havia sido transferida à Requerida há mais de cinco anos.

Embora, em mais de uma oportunidade, o Requerente tenha alegado a adoção das diligências necessárias à averiguação da situação do bem objeto do contrato, fato é que, na certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça nos autos 1001109-90.2023.8.11.0051 (id. 118051245), o gerente da Requerida teria informado do que parece ser manobra do alienante do imóvel para convencer os prepostos do Requerente que continuava na posse do bem.

Não é impossível que a resposta do preposto decorra de um acertamento prévio da Requerida, na esteira do que, segundo sugestão do Requerente, seria a juntada de matrícula desatualizada do imóvel justamente para que, na ação anterior, não se conhecesse sobre a transferência formal da propriedade.

No presente momento processual, porém, impõe-se que se destaque o teor da decisão proferida na ação declaratória (1003132-43.2022.8.11.0051, id. 95665418). Nela, consideraram-se pagamentos feitos no período compreendido entre 2017 e 2021, não apenas ao então proprietário, mas também a terceiros (notadamente os credores
Eraí
Maggi Scheffer,
Chemtura
Indústria Química do Brasil e
Rondoagro
). Tais pagamentos, aparentemente, foram feitos para evitar a expropriação do imóvel pelos credores.

Assim, embora se considere a constatação feita pelo Sr. Oficial de Justiça em certos parâmetros, a atuação da Requerida para o cumprimento das obrigações assumidas no pré-contrato e, também, para evitar a expropriação por terceiros, parece corroborar que, de fato, a posse havia sido transferida pelo proprietário ainda em 2017.

Por outro lado, as diligências a que se referiu o Requerente nestes autos parecem limitada à contratação de estudo in loco feito por engenheiros (id. 118051241). Segundo o laudo juntado à inicial, o estudo do imóvel propriamente dito se deu em um único dia, 16 de novembro de 2021, e a posse se constatou simplesmente pelo expediente de os subscritores terem sido recebidos pelo Sr. José Roberto Patrício e seu filho.

Considerando-se a elevadíssima probabilidade de uma atuação de má-fé pelo anterior proprietário do imóvel, prometendo-o e alienando-o a pessoas diversas, não é de todo impossível que tal ilicitude tenha sido precedida do ardil certificado pelo Sr. Oficial de Justiça.

Seja como for, fato é que, de um lado, tem-se o que pode ser o possuidor direto, embora detentor de direito pessoal de converter-se em proprietário por força de documento particular, sem a diligência necessária à instrumentalização do negócio jurídico, justamente para que pudesse ter seus efeitos produzidos também em face de terceiros. De outro lado, tem-se adquirente diligente na formação de instrumento suficiente para a transferência da propriedade, sem conhecimento suficiente da região para identificar prévia transferência da posse a promissário comprador, apegado só a documento formado pelo que se constatou de uma única visita a um imóvel com área superior a dezesseis quilômetros quadrados.

Por isso, é certo que as circunstâncias que gravitaram em torno de tais negócios ainda estão a ser explicitadas nestes autos e nos demais com objetos semelhantes. Neste momento processual, porém,
não se pode afirmar conluio de um nem boa-fé do outro. Mantém-se, mesmo que precariamente, o entendimento de que a Requerida, por negócio jurídico válido, tomou a posse do imóvel rural para si ainda no ano de 2017.

Impõe-se verificar se, a tal posse, já de mais de seis anos, há de ser liminarmente desafiada pela força da propriedade que se comprovou na inicial destes autos.

Para além dos questionamentos que já se adiantaram nesta oportunidade acerca da probabilidade do direito – embora talvez só excepcionalmente a impedirem a realização do direito de propriedade –, opõe-se ao Requerente a falta de perigo de demora a justificar o afastamento de posse de, ao menos, seis anos.

Com efeito, as razões invocadas, todas referentes à natureza do Requerente e à finalidade de sua constituição, não se mostram suficientes para que se determine, de imediato, a tomada da posse da Requerida, já no imóvel, repete-se, a seis anos.

Se o Requerente se compõe para a administração de recursos de terceiros, não pode se valer de sua essência para justificar a entrega liminar de suas pretensões judiciais.

Assim se conclui especialmente quando se considera que o mesmo prejuízo às contas do Requerente pode ser alegado pela Requerida. Se é verdade que o atraso na realização dos investimentos afeta os investidores, presume-se que algo semelhante haveria de acontecer à Requerida, caso se concedesse a pretensão liminar. É, pois, o perigo reverso, sempre a exigir ponderação do julgador.

Ademais disso, tem-se como igual merecedora de atenção o funcionamento do agronegócio, sempre a projetar, para a colheita, todo um resultado de preparação da área e de plantio. Nesse momento, eventual desapossamento da Requerida poderia lhe impor revés adicional, decorrente de um indesejado impedimento à continuidade da safra.

Tendo decorrido, portanto, prazo superior a seis anos, a posse da Requerida há de ser considerada, especialmente quando não se infere, de pronto, conluio ou má-fé que a desaconselhasse como possuidora.

Decido.

Pelo exposto, à míngua de risco de demora, e sem conhecimento pleno das circunstâncias dos negócios jurídicos mencionados, INDEFIRO o pedido antecipatório.

CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do CPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do CPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 26 de junho de 2023.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito"

Conforme se denota, o juiz singular entendeu que não foram preenchidos, concomitantemente, os requisitos legais do artigo 300 do CPC/15 para concessão a tutela de urgência, em especial o perigo da demora.

Pois bem.

O objeto de discussão nos autos principais, é o imóvel rural descrito e registrado sob a Matrícula nº 8.003 do 1º Ofício de Registro e Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Campo Verde/MT, denominado "Fazenda JR", medindo 1.672,7725 hectares.

Não é de se olvidar
que para que seja concedida a tutela urgência, é de mister que estejam presentes todos os requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam: a probabilidade do direito perseguido e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não vislumbrei motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, seja para concessão de tutela de urgência ou para tutela recursal de mérito é necessário demonstrar a presença dos pressupostos do artigo 300,
caput
, do CPC/15, sendo incabível nesta seara, o acolhimento do pedido na
forma em que foi apresentado, já que em toda sua extensão se confunde
com o próprio mérito da demanda principal, de modo que a verificação da probabilidade do direito somente será possível em cognição exauriente após uma minuciosa instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, além
dos argumentos trazidos neste recurso, foram juntados inúmeros documentos por ambas as partes, inclusive apontando que a área reivindicada é distinta da área matriculada, cujas análises são praticamente impossíveis sem a devida instrução processual.

Se não fosse o bastante, para as ações reivindicatórias, somam-se aos sobreditos requisitos do artigo 300 do CPC/15 a comprovação da titularidade do domínio do bem e a posse injusta exercida pela parte requerida, nos exatos termos do que dispõe o artigo
1.228
do
Código Civil
:

"Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

In
casu
, após detida análise dos autos, verifica-se que conquanto haja, em tese, prova da titularidade do domínio do bem, lado outro, não se constata, ao menos neste momento de cognição não exauriente, a posse injusta exercida pela parte agravada.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA - IMISSÃO NA POSSE - PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL - VERIFICAÇÃO - POSSE INJUSTA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REVOGAÇÃO DO MANDADO INICIALMENTE EXPEDIDO - IMPOSSIBILIDADE. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Nas ações reivindicatórias somam-se aos requisitos da tutela de urgência a prova da titularidade do domínio e a injusta posse dos requeridos. Verificada fundada dúvida acerca da existência ou inexistência de posse injusta, mormente quando a ação reivindicatória se funda em prova de domínio realizada posteriormente ao julgamento de procedência da ação possessória ajuizada pelo réu/agravado, mostra-se salutar a manutenção da decisão que imitiu o réu na posse do bem. Em ações desse
jaez
recomenda-se a manutenção da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, em observância ao princípio do "princípio quieta non
movere
".
(TJ-MG - AI: 51161487420208130000, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 20/09/2022, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O art. 300, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de dois requisitos concomitantes para o deferimento da tutela de urgência, marcadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação; 2. No caso da probabilidade do direito, é necessário vislumbrar a possibilidade de que o direito exista e venha a ser reconhecido ao fim do processo; 3. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito. A rigor, por se discutir
aspectos eminentemente técnicos do descumprimento de contrato, é necessária a ampla instrução do processo para fins de comprovação do alegado pela parte; 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PR - ES: 0543493420208160000 PR 0054349-34.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza
Angela
Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, NOS TERMOS DO ART. 305 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AUSÊNCIA DO "PERICULUM IN MORA". INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. É condição para a concessão de tutela cautelar requerida em caráter antecedente com fundamento no art. 305 do CPC, a presença dos requisitos autorizadores da medida elencados no art. 300 do CPC. Desse modo, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ausentes tais pressupostos, especialmente o perigo da demora necessária à tutela de urgência, correta a decisão que a indeferiu.”
(TJ-SP - AI: 20930981020208260000 SP 2093098-10.2020.8.26.0000, Relator: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 01/06/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SECUNDUM EVENTUS
LITIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nega-se provimento ao agravo de instrumento que se insere no contexto de matéria que está a depender de ampla dilação probatória, somente possível na ação principal. 2. O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventus
litis, razão pela qual, em seu estreito âmbito, limita-se o Tribunal a analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, evitando-se, assim, a supressão de um grau de jurisdição. 3. Uma vez ausente qualquer ilegalidade ou teratologia, há de ser mantida a decisão agravada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 03152286420198090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 13/04/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

De igual sorte, quanto ao perigo da demora, este se mostra inverso, uma vez que os indícios denotam que a agravada se encontra no imóvel há quase 06 anos, pagando praticamente em dia as prestações do compromisso de venda e compra, demonstrando minimamente sua boa-fé objetiva, assim sendo, sua retirada de imediato do bem poderá causar prejuízo de toda natureza, muito mais ainda levando em consideração que a área foi preparada para cultivo de soja e milho, além de criação de gado.

Portanto, entendeu corretamente o juízo singular que
não se mostram suficientes para que se determine, de imediato, a tomada da posse da requerida, já no imóvel, vez que não demonstrado de plano conluio ou má-fé da possuidora.

Diante de todas as circunstâncias, a manutenção da decisão singular é medida que impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vistas dos autos.

A propriedade está comprovada pelo registro, há presunção.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Totalmente comprovadíssima por prova documental.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

No art. 557 do CPP, o processo inicia a partir do momento em que se torna contencioso. Não é o simples fato de distribuir uma ação que o processo passe a existir, até porque no dia seguinte pode-se desistir da ação, a petição inicial pode ser indeferida por inépcia, tem uma série de situações; enquanto o juiz não despachar “cite-se”, não existe processo.

Terceiro é a questão da posse injusta, que em termos de reivindicatória é a posse que viola o direito material da parte e não a posse de fato, assim como existem outras situações que devem ser mais bem analisadas.

Por esse motivo, Desembargadora
Marilsen
, peço vista dos autos e sugiro à Desembargadora Maria Helena que peça vista compartilhada.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Peço vista compartilhada para melhor análise da matéria.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Se houver alguma divergência, peço que também faça um estudo quanto a possibilidade de se aplicar a técnica ampliada porque a afeta a questão meritória.

EM 03 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 24/04/24 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA COMPARTILHADA FORMULADO PELO 1º VOGAL - DES. SEBASTIÃO
DE MORAES FILHO, E PELA 2ª VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Na sessão de 03 de abril de 2024, pedi vista destes autos, por se tratar de uma situação nunca dantes vista, até trouxe um voto para proferir nesta sessão, mas notei que esqueci de mencionar um dispositivo do Código de Processo Civil.

Assim, peço o adiamento para reanalisar o caso.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS
AGRÍCOLAS
contra decisão proferida nos autos da
Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada pela Agravante em face de FELÍCIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, por meio da qual pretendia a imediata desocupação da área adquirida, na posse das Agravadas.

Na decisão recorrida, o juízo singular indeferiu a tutela de urgência requerida, ao fundamento de que
“tendo decorrido, portanto, prazo superior a seis anos, a posse da Requerida há de ser considerada, especialmente quando não se infere, de pronto, conluio ou má-fé que a desaconselhasse como possuidora.”

A Douta Relatora, do mesmo modo, concluiu que
“entendeu corretamente o juízo singular
que não se mostram suficientes para que se determine, de imediato, a tomada da posse da requerida, já no imóvel, vez que não demonstrado de plano conluio ou má-fé da possuidora.”

Sem delongas, após minuciosa análise, entendo por bem acompanhar a eminente Relatora.

Compulsando os autos, verifica-se que são fartos os indícios de que a posse foi transferida à Agravada pelo então proprietário, Sr. José Roberto Patrício, ainda em 2017
, após a formalização do
“Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural, Cessão de Obrigações e Outras Avenças”
que teve como objeto alienação do imóvel em litígio.

Há que se considerar, também, que na
“Ação Declaratória de Inexistência de Mora e Invalidade dos Efeitos da Notificação Extrajudicial C/C Com Pedido de Consignação em Pagamento n. 1003132-43.2022.8.11.0051”,
ajuizada pela Agravada em face dos antigos proprietários, Sr. José Roberto Patrício e Sra. Marcia Patrício, a ora Recorrida apresentou o
contrato sobredito, acompanhado de diversos recibos de pagamento, em patente demonstração da sua boa-fé.

A propósito, a título de informação, anoto que na data de 12/03/2024, foi proferida sentença na referida Ação Declaratória, na qual a douta magistrada concluiu pela parcial procedência dos pedidos
“para DECLARAR a inexistência de mora imputável à Requerente e, também, a ineficácia da notificação extrajudicial encaminhada pelos Requeridos”,
o que, de certo modo, também corrobora a boa-fé dos Recorridos. Registro, contudo, que foram opostos Embargos de Declaração contra o
decisum
, que ainda estão pendentes de julgamento.

Por fim, conforme se extrai dos autos, foi o antigo proprietário quem auxiliou os Agravantes no estudo que concluiu que era dele, alienante, a posse e propriedade do bem em litígio. Nesse contexto, como bem registra a decisão recorrida, importante salientar que existe
“elevadíssima probabilidade de uma atuação de má-fé pelo anterior proprietário do imóvel, prometendo-o e alienando-o a pessoas diversas”.

Assim, diante dos elementos acima, entendo escorreita a decisão que indeferiu a tutela de urgência, pois não vislumbro, de plano, má-fé da Agravada que, ao que tudo indica, está na posse da fazenda em litígio há mais de 6 anos de forma legítima, sendo indispensável a prévia instrução processual para que se possa ter a exata compreensão do direito das partes.

Ante o exposto,
acompanho o voto da Douta Relatora
para
negar provimento ao recurso
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

EM 29 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO POR INDICAÇÃO DO 1º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO QUE TEM VISTA DOS AUTOS. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL – DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

SESSÃO DE 22 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXM
O
. SR. DR.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(
1º
VOGAL):

Eminentes
P
ares
,

A eminente Relatora, fazendo suas razões de decidir, conheceu e desproveu o recurso aviado pela agravante ao fundamento de que - possibilidade de tramitação da ação possessória (interdito) e da petitória (reivindicatória). E, por outro lado, registrou a não demonstração de posse injusta e, neste viés, manteve a decisão de primeiro grau de jurisdição que negou o deferimento da liminar em sede da ação reivindicatória proposta pelo fundo agravante.

Data máxima vênia, a primeira divergência que tenho em relação ao voto da eminente relatora reside no fato de ambas as ações tramitarem
lado a lado. Isto porque, a posse para fins e efeitos da ação reivindicatória é aquela que afeta o direito da propriedade e, neste viés, o FUNDO AGRAVANTE é que detém o domínio. Por outro lado, em sede da ação possessória, é a parte agravada que detém a posse, aspecto de fato.

Como
residem posições antagônicas, ou defere uma ou defere outra.

Da forma feita, quando da sentença final e, neste aspecto, em tese, deveriam os processos ser julgados simultaneamente,
qual mérito seria abraçado, da reivindicatória ou da possessória, tratando-se, portanto, de situações inconciliáveis o julgamento em conjunto
.

Bem precavendo desta situação, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 557 do Código de Processo Civil – ‘
Na
pendencia
de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento de domínio, exceto pretensão for deduzida em face de terceira pessoa’
.

O fundamento esposado no voto condutor diz respeito que a ação proposta pela agravada se deu em data de
15/05/2023

enquanto que
do agravante em data posterior (18/05/2023). Por outro lado, conforme registrou o voto da eminente Relatora, em sede da ação possessória, o agravante se habilitou em data de 29/05/2023, isto é, nesta data deu-se por citado.

E, conferindo a ação reivindicatória intentada pelo FUNDO em face da FELICIA ADMINISTRAÇÃO se deu, por comparecimento espontâneo, na data de 06/09/2023.

O artigo 240 do Código de Processo Civil estabelece e dirime esta situação: ‘
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor’.

A citação válida, aqui substituída pelo comparecimento espontâneo das artes (§ 3º, artigo 239 do CPC), é o ato pelo qual se completa a relação processual, convocando assim a parte requerida para integrar o polo passivo da lide, momento em que
o mesmo
poderá iniciar seu direito ao contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais previstos no inciso LV, art. 5º, Carta Constitucional vigente.

Neste aspecto, independente da data em que foram distribuídas as demandas, da agravada em data de 15/05/2023 (ação possessória) e da agravante em data de 18/05/2023, o que deve ser visto para aplicação ou não do disposto no artigo 517 do Código de Processo Civil é estabilização do processo, isto é, quando ocorreu a citação válida.

No caso, a parte agravante se habilitou no processo na data de 29/05/2023 com o comparecimento espontâneo e, desta data, por força do que consagra o § 3º, do artigo 239 do Código de Processo Civil, a coisa se tornou litigiosa. Por outro lado, a agravada, também por comparecimento espontâneo compareceu na ação reivindicatória em data posterior, ou seja, 06/09/2023.

Portanto, quando a coisa se tornou litigiosa em sede da ação reivindicatória, já existia nas mesmas condições a ação possessória e, desta forma, pedindo vênia à eminente relatora, é caso de ser aplicado o disposto no artigo 517 do Código de Processo Civil. Isto porque, a citação válida da agravada, pelo comparecimento espontâneo desta, se deu em data posterior.

E, com relação a ação reivindicatória, esta deve ser suspensa até o desate final da ação possessória formulada pela agravada.

Situações outras se resolvem em perdas e danos, direito que não pode ser retirado das partes a rigor do que estabelece o artigo 302 do Código de Processo Civil – Independente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar a parte adversa.

Assim, divergindo dos argumentos expostos no voto condutor, pelos aspectos citados acima, mantenho a decisão que
não concedeu a liminar
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2º VOGAL):

Confirmo meu voto e acompanho a
E
minente
R
elatora
, n
egando provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024